Tribunal: TJSP
Processo: 1028634-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante de ver a autoridade coatora compelida a expedir Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com a finalidade de obtenção de sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, sem condicionar ao seu desligamento do serviço público – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito – Decisório que merece subsistir – Permanência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante de ver a autoridade coatora compelida a expedir Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com a finalidade de obtenção de sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, sem condicionar ao seu desligamento do serviço público – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito – Decisório que merece subsistir – Permanência de vínculo com a Administração Pública - Negativa administrativa apoiada na Portaria MPS no 154/2008 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1028634-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARILENE LEAL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1028634-63.2019.8.26.0053
Apelante:
MARILENE LEAL DA SILVA
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado:
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28204
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
- Pretensão da impetrante de ver a
autoridade coatora compelida a expedir
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC),
com a finalidade de obtenção de sua
aposentadoria por tempo de contribuição
junto ao INSS, sem condicionar ao seu
desligamento do serviço público Decisão
de primeiro grau que indeferiu o pleito

Decisório
que
merece
subsistir

Permanência
de
vínculo
com
a
Administração
Pública
-
Negativa
administrativa apoiada na Portaria MPS no
154/2008
Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARILENE LEAL
DA SILVA em face de ato coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS, objetivando a emissão de Certidão de
Tempo de Contribuição (CTC), sem condicionar ao seu
desligamento do serviço público.
A r. sentença de fls. 161/165, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente o pedido com resolução de mérito, denegando a
segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, com fundamento
no art. 12 da Portaria no 154/2008 do Ministério da Previdência
Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a parte autora buscando a inversão do resultado do
julgamento (fls. 167/174). Sustenta, em síntese, que deve ser
expedida a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), por ser
garantido pela Constituição Federal o direito à informação.
Requer a reforma da r. decisão para que o impetrado emita a
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da impetrante, sem
condicionar ao seu desligamento do serviço público.

Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls.
177/186).
É, em síntese, o relatório.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que indicação da autoridade
coatora, ainda que eventualmente incorreta, não acarretou prejuízo
à recorrida, uma vez que as informações foram prestadas
adequadamente (fls. 63/70) e a defesa da Autarquia foi
devidamente encampada pela Fazenda Pública Municipal. Assim,
afasto a preliminar de legitimidade passiva ad causam arguida em
sede de contrarrazões (fls. 177/186).
Superada a prejudicial, bem examinada a questão posta em Juízo,
vê-se que a irresignação não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a apelante, atualmente, é
assistente de saúde
enfermagem, sob o regime jurídico
estatutário (fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o pedido da recorrente encontra óbice na Portaria do
Ministério da Previdência Social no 154/08, que disciplina o
procedimento de emissão de certidão para tal finalidade, cujo
artigo 12 prevê que “a CTC só poderá ser emitida para ex-
servidor”.
Em relação ao alegado direito à informação, vale lembrar que a
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não consiste em mera
certidão simples, como quer fazer crer a apelante, ela se presta a
averbar o tempo de contribuição para fins de aposentadoria, de
forma que está sujeita a requisitos próprios conforme
regulamentação. Nesse sentido, oportuno transcrever superior
explicação constante do voto do Des. Vicente de Abreu Amadei, em
caso parelho, nos seguintes termos:
Não se quer, então, colher mera certidão, mas
sim a denominada “Certidão de Tempo de
Contribuição” (CTC), para migrar o tempo de
contribuição de um ente público para o outro (a
refletir em posterior compensação financeira,
pelo regime de contagem recíproca art. 40, §
9o,
e
201,
§9o,
ambos
da
CF
quando
homologada).
Assim, não se cuida de certidão pura e simples,
em sentido próprio; mas de certidão de escopo
migratório de tempo de contribuição com
reflexo
compensatório
ulterior
(daí
o
fim
destacado no pedido inicial da autora: “para
fins de averbação junto a Prefeitura Municipal
de São Paulo” fls. 06), e, portanto, certidão
apenas em sentido impróprio, cuja emissão, por
consequência,
não
se
satisfaz
com
as
exigências comuns de emissão das certidões em
geral, mas impõe a observância das regras
especiais,
peculiares
ao
regime
jurídico
previdenciário.
Por isso, não basta, no caso, invocar as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos arts. 72 da Lei Estadual no 10.177/98, 5o,
XXIII e XXXIV, “b”', da Constituição Federal
(CF), e 114 da Constituição do Estado de São
Paulo (CESP), porque esses dispositivos legais,
a rigor, tratam apenas do direito à certidão
pura e simples (sentido próprio do termo), ao
passo que, no caso, como exposto, a certidão
pretendida, CTC, é diversa, especial (pelo fim
específico de migrar tempo de contribuição de
um ente público previdenciário ao outro, com
futura homologação, averbação e compensação
financeira), chamada de certidão tão somente
em sentido impróprio.
Ou,
em
outras
palavras,
a
recusa
da
Administração Pública em emitir a CTC, por si,
não importa em afronta aos arts. 72 da Lei
Estadual no 10.177/98, 5o, XXIII e XXXIV, “b”',
da CF, e 114 da CESP, especialmente quando a
recursa estiver em harmonia com os princípios
e normas que disciplinam o regime jurídico
previdenciário.
(TJSP; Apelação Cível 1014428-49.2016.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/09/2016; Data de
Registro: 08/09/2016)
Por fim, é de se ressaltar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça no sentido da validade do supracitado artigo 12 da Portaria
do Ministério da Previdência Social no 154/08:
APELAÇÃO Emissão de Certidão de Tempo de
Contribuição (CTC) para obtenção de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, mantido o vínculo estatutário
atualmente estabelecido entre a autora e a
Fazenda do Estado de São Paulo CTC que não
pode abranger o período em que desempenhadas as funções do cargo
atualmente ocupado pela autora, sob pena de
vedado cômputo em dobro de período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição, uma vez que, não cessado o
vínculo com o Estado de São Paulo, tal período
já
vem
sendo
considerado
para
fins
previdenciários em adição ao intervalo de
tempo relativo aos empregos anteriores da
autora Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015873-45.2018.8.26.0114;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público do
Município de Marília. Eletricista I. Pretensão de
expedição
de
Certidão
de
Tempo
de
Contribuição
CTC para fins de averbação no
INSS e contagem recíproca no RGPS. Servidor
ativo vinculado ao RPPS. Impossibilidade de
contagem por um sistema do mesmo tempo de
serviço
utilizado
para
concessão
de
aposentadoria por outro. Contagem de tempo
recíproca que impõe a concessão do benefício
previdenciário pelo sistema a que o interessado
estiver vinculado no momento de requerê-lo.
Inteligência do art. 99, da Lei Federal no
8.213/91. Validade da regra prevista no art. 12,
da
Portaria
MPS
no
154/2008.
Sentença
reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011035-87.2014.8.26.0344; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição- CTC para fins de contagem
recíproca no regime geral de previdência social.
Servidora
ativa
vinculada
ao
RPPS.
Impossibilidade de contagem por um sistema
do mesmo tempo de serviço utilizado para
concessão
de
aposentadoria
por
outro.
Contagem de tempo recíproca que impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do benefício previdenciário pelo
sistema a que o interessado estiver vinculado
no momento de requerê-lo. Validade da regra
prevista no artigo 12 da Portaria no 154/2008
do Ministério da Previdência Social. Direito à
obtenção de certidões que não é absoluto, ainda
que constitucionalmente previsto. Sentença de
procedência reformada. Recurso conhecido e
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011544-22.2018.8.26.0071;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
25/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
APELAÇÃO
Ação cominatória
Certidão de
Tempo de Contribuição (CTC) requerida por
servidora pública estadual em atividade (PEB
II), relativa ao período em que trabalhou como
escriturária, para fins de aposentadoria no
regime geral de previdência social (INSS)

Distinção entre certidão em sentido próprio e
certidão em sentido impróprio, como é a CTC
Negativa administrativa, ante a utilização do
tempo de serviços como escriturária para
benefícios funcionais, inclusos remuneratórios
(v.g. quinquênio e sexta-parte), no cargo atual

Permanência
na
atividade
que
também
justifica o indeferimento da CTC nos termos da
Portaria MPS 154/2008 (art. 12) Possibilidade
de duas aposentadorias em regimes distintos,
bem como de contagem recíproca para o cálculo
da aposentadoria, que não justifica a migração,
de um regime ao outro, do tempo de
contribuição fora do quadro legal, computando-
se o eventual período excedente apenas após a
aposentadoria, como professora, no regime
próprio
Inocorrência de ato ilegal para a
negativa de CTC
Sentença reformada para a
improcedência
da
demanda,
invertendo
os
encargos econômicos do processo
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0019384-72.2012.8.26.0019;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 8a Câmara Extraordinária de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/11/2016;
Data
de
Registro:
24/11/2016)
Portanto, verifica-se que a decisão de rejeição de emissão de
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) proferida pela autoridade
administrativa encontra guarida na Portaria MPS no 154/2008 e na
jurisprudência desta Corte.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator